Tribunal: TJDFT
Processo: 0733448-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733448-79.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SR ISOLANTES E REFRATARIOS LTDA RECORRIDO: ROHR S A ESTRUTURAS TUBULARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. DECISÃO SANEADORA. AFASTAMENTO DA PREJUDICIAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRECLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA NÃO FUNDAMENTADA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. “Inviável conhecer da questão relativa à prejudicial de mérito ( ), uma vez que resolvida na decisão de saneamento e organização do processo, restando tal alegação preclusa, em virtude da ausência de interposição do Agravo de Instrumento” (Acórdão 1769163, 07055821620208070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Julgamento antecipado da lide visa à resolução célere da controvérsia (princípio da duração razoável do processo - art.5o, inciso LXXVIII, CF), desde que a matéria discutida seja de direito, sem necessidade de instrução probatória ou, se de fato, desnecessária outra prova em razão de notoriedade, presunção ou suficiência do conjunto probatório para formar cognição judicial (art. 355, CPC). 2.1. O juiz não se encontra obrigado a deferir requerimento de produção de qualquer prova, somente as que recair sobre fatos pertinentes e relevantes ao julgamento do mérito. Caso se cuide de diligência inútil ou protelatória, pode indeferi-la fundamentadamente conforme art. 370 e parágrafo único do CPC. 2.2. O CPC “especifica em quais etapas do processo cada parte deve ou colacionar os elementos de informação que entende pertinentes, ou, então, requerer, de forma circunstanciada, a produção de determinado tipo de prova. Daí decorre que a ninguém é dado ignorar que, salvo situações excepcionais, é na petição inicial (para a parte Autora), bem como na contestação (para a parte Ré), que cada um dos litigantes deve juntar a prova documental com vistas em se desincumbir do ônus que sobre si recai, como também postular, de forma fundamentada, a produção de prova” (Acórdão 1333122, 07085614220208070020, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2.3. Na hipótese, a apelante não instruiu a contestação com prova documental e não requereu, de forma fundamentada, a produção de prova específica, limitando-se a deduzir pedido genérico de produção de qualquer prova admitida em direito; proferida decisão de saneamento do processo pela qual definida prescindibilidade de produção de outras provas e intimadas as partes para eventuais requerimentos de ajustes e esclarecimentos, determinada posterior conclusão do feito para julgamento antecipado, sem manifestação da apelante sobre a questão, que deixou transcorrer o prazo in albis. Nenhum cerceamento de defesa daí pode ser extraído. 3. “( ) não existe ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, quando se verifica que o Juiz lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Não se confunde fundamentação contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional." (TJDFT. Acórdão 1228713, 07220643020198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Acórdão 1286327, 00051520820158070010, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. No caso, os documentos carreados aos autos pela apelada — contrato e respectivos aditivos, notas de remessas e recibos de devolução assinados por representante da apelante, notas de débito e ordens de débito relativas aos materiais faltantes e avariados e relatórios analíticos de medições de locações — demonstram que alguns dos materiais alugados pela apelante não foram devolvidos ou foram devolvidos com algum tipo de deterioração. E ante a não comprovação pela apelante de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado, ônus que lhe cabia (art. 373, II, CPC), é de rigor a manutenção da sua condenação ao ressarcimento dos danos suportados pela apelada. 5. Quanto aos honorários advocatícios, fixação que é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de modo que a parte que sucumbiu (vencida) ou a que deu causa ao ajuizamento da ação deve suportar os ônus sucumbenciais. Há sucumbência recíproca “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido”, hipótese em que “serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas” (art. 86, caput, CPC). Lado outro, “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários” (parágrafo único do art. 86 do CPC). Hipótese em que o pedido de ressarcimento foi julgado parcialmente procedente unicamente em razão da modificação da cláusula de juros prevista em contrato, bem definida a sucumbência mínima da apelada. 6. Recurso parcialmente conhecido, preliminares rejeitadas e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 206, § 3o, 219, § 5o, 332, 487, 489, inciso II, 921, §§ 4o e 5o, todos do Código de Processo Civil, 5o, inciso LIV e LV e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o colegiado deixou de conhecer a tese recursal relativa à prescrição, olvidando-se de que se trata de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e que “não transita em julgado, com mera decisão interlocutória de saneamento de processo”; b) artigo 86, parágrafo único do CPC, c/c o artigo 940 do Código Civil, sustentando que a parte ora recorrida sucumbiu majoritariamente, pois “a diferença do indébito, injustamente cobrado pela autora, é superior ao quanto reconhecido como devido”. A recorrida, em contrarrazões, pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome da advogada KÁTIA CRISTIANE ARJONA MACIEL RAMACIOTI, OAB/SP 168.566. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento ao artigo 489, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, inexiste a violação do art. 489 do CPC” (AgInt no AREsp n. 2.398.148/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 15/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à suposta violação aos artigos 206, § 3o, 219, § 5o, 332, 487, 921, §§ 4o e 5o, todos do CPC. Isso, porque a conclusão colegiada, no sentido de que a tese relativa à prescrição estaria preclusa, uma vez que não foi interposto recurso contra a decisão que afastou aludido argumento em sede de saneamento do processo, está em sintonia cm o entendimento do STJ sobre a matéria. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE ADIAMENTO DE JULGAMENTO. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acordão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Verifica-se não ter sido demonstrado qual o prejuízo advindo da apreciação do recurso na data para o qual estava pautado, circunstância que obsta eventual declaração de nulidade por cerceamento de defesa. 3. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez decidida e não havendo recurso das partes, ocorre a preclusão da alegação de ocorrência da prescrição. 4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.394.614/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência desta Corte Superior (Súmula 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.800.385/PR, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento ao artigo 86 do CPC c/c o artigo 940 do CCB. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “O pedido somente foi julgado parcialmente procedente, o que ensejou a diminuição do valor a ser ressarcido dada a modificação do percentual dos juros de mora previstos no contrato que incidiram nos cálculos elaborados pela apelada na petição inicial. Portanto, embora o valor cobrado seja inferior ao valor obtido na condenação, não há que se falar em má-fé da apelada ao atualizar o débito de acordo com o percentual de juros previsto no contrato firmado entre as partes. Em outras palavras, não é hipótese de cobrança de má-fé de débito total ou parcialmente inexistente; insubsistente a tese de repetição de indébito. Quanto aos honorários advocatícios, fixação que é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de modo que a parte que sucumbiu (vencida) ou a que deu causa ao ajuizamento da ação deve suportar os ônus sucumbenciais. (...) o dispositivo da sentença decompôs os valores devidos sem atualizá-los. Diferentemente, o valor cobrado pela apelada na inicial (R$142.685,35) refere-se ao total do débito atualizado. E, no ponto, registre-se: o valor do débito principal cobrado (R$65.532,63), o percentual da multa contratual (10%) e os fatores da correção monetária são os mesmos da condenação (ID49914745). A única diferença, como dito, foi a alteração do percentual dos juros de mora, de 2% (previsto no contrato e no débito atualizado cobrado pela apelada) para 1% (valor da condenação) (...) Como se pode notar, embora obtido valor inferior ao que foi pedido na inicial, a apelada sagrou-se vencedora no pedido principal (único pedido formulado) e na quase totalidade do valor cobrado, que somente restou reduzido (minimamente) em razão da modificação do percentual dos juros incidentes no valor débito, não sendo hipótese de definição de sucumbência recíproca e não equivalente, tal como requerido pela apelante” (ID. 58378219). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É incabível a pretensão de que o STJ delibere sobre suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao STF” (AgInt no REsp n. 1.622.284/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 28/8/2024). Determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome da advogada KÁTIA CRISTIANE ARJONA MACIEL RAMACIOTI, OAB/SP 168.566, cujo instrumento procuratório é visto à ID. 49914737. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029